Tribunal: TJMT
Processo: 1021099-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. PRELIMINNAR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 302484859 – reclamação no 1021099-52.2025.8.11.0001 – 3o JEC DA CAPITAL), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando a parte Recorrida em dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) O acesso ao primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o art. 54 da Lei n.o 9.099/95. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.4) Verifica-se dos autos (id’s. 302484386 e 302484387), que além da insistência dos Colaboradores da Recorrente em afirmar pela solicitação de portabilidade, ainda houve excessivas ligações. No mais, inexiste nos autos, provas concretas do pedido administrativo da portabilidade, tais como, comunicação entre a doadora “Claro S.A” e a receptora/Recorrente, pois está última é a principal responsável pela portabilidade, bem como voluntariedade expressa pela Consumidora/Recorrida pela portabilidade, ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II do CPC). 3.5) No mais, a parte Recorrente não nega a realização de ligações. Cumpre registrar que a prática reiterada e excessiva de ligações telefônicas configura perturbação do sossego alheio, especialmente quando realizada durante períodos de descanso ou lazer, o que ultrapassa os limites do exercício regular de um direito. Tal conduta configura um ato ilícito e enseja o dever de indenizar. Assim, diante de tais apontamentos “portabilidade não solicitada e ligações indesejadas”, resta configurada a má prestação do serviço, o que neste caso, enseja reparação. Precedente. (TJMT – 1a TR – RI no 1039254-74.2023.8.11.0001 rel. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 22/04/2024). 3.6) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021099-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (RECORRIDO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025